Tribunal: TJSP
Processo: 1003587-53.2014.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – INCIDÊNCIA DE MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO TAL HIPÓTESE
- Incidência da multa contida na cláusula 14a do instrumento está sendo buscada não em decorrência do inadimplemento contratual, mas sim, por conta da do abandono do imóvel no curso da relação contratual, provocando, assim, a rescisão

Ementa:
APELAÇÃO – INCIDÊNCIA DE MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO TAL HIPÓTESE
- Incidência da multa contida na cláusula 14a do instrumento está sendo buscada não em decorrência do inadimplemento contratual, mas sim, por conta da do abandono do imóvel no curso da relação contratual, provocando, assim, a rescisão antecipada do contrato.
- Tendo em vista a existência de previsão de multa em caso de infração contratual e, sendo certo que o contrato fora firmado por prazo determinado, mas que o imóvel fora desocupado antes do término do prazo avençado, de rigor a aplicação da cláusula 14a, que prevê a incidência de multa no valor correspondente a 3 locativos, situação essa que se mostra razoável e proporcional em face da rescisão antecipada de 3 anos.
RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280816
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003587-53.2014.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante LICEU CAMILO
CASTELO BRANCO DE ITAQUERA LTDA, são apelados PERTH JOSÉ PASSAGLI,
ADRIANA SOUZA PASSAGLI e WALTER ANTONIO PASSAGLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003587-53.2014.8.26.0606 -Voto no 28212
2
APELANTE: LICEU CAMILO CASTELO BRANCO DE ITAQUERA LTDA
APELADO: PERTH JOSÉ PASSAGLI
COMARCA: SUZANO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) LUCIENE PONTIROLLI BRANCO
EMENTA
APELAÇÃO INCIDÊNCIA DE MULTA PELA RESCISÃO
ANTECIPADA
DO
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO

POSSIBILIDADE

EXISTÊNCIA
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL PREVENDO TAL HIPÓTESE
- Incidência da multa contida na cláusula 14a do instrumento está
sendo buscada não em decorrência do inadimplemento contratual,
mas sim, por conta da do abandono do imóvel no curso da relação
contratual, provocando, assim, a rescisão antecipada do contrato.
- Tendo em vista a existência de previsão de multa em caso de
infração contratual e, sendo certo que o contrato fora firmado por
prazo determinado, mas que o imóvel fora desocupado antes do
término do prazo avençado, de rigor a aplicação da cláusula 14a,
que prevê a incidência de multa no valor correspondente a 3
locativos, situação essa que se mostra razoável e proporcional em
face da rescisão antecipada de 3 anos.
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
149/151, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte a demanda, condenando os
requeridos de forma solidária ao pagamento dos alugueres e encargos em atraso até a
efetiva desocupação do imóvel (fevereiro de 2013), bem como, ao pagamento dos reparos
necessários, conforme serviços descritos no orçamento de fls. 13/14, cujo valor deverá ser
apurado em liquidação de sentença. Por consequência, condenou os requeridos ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios
fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que o inadimplemento era incontroverso, vez
que o requerido não efetuou o pagamento dos aluguéis vencidos, bem como, dos
acessórios. Observou que os corréus Walter e Adriana não apresentaram contestação,
fazendo presumir a veracidade das alegações constantes na inicial. Quanto à multa
contratual, asseverou que era pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003587-53.2014.8.26.0606 -Voto no 28212
3
é cabível quando a infração praticada seja a inadimplência de aluguéis, de forma que não é
devida tal verba pelos réus. Por fim, reconheceu que as fotografias acostadas aos processo
demonstravam as condições em que foi abandonado pelo locatário, demandando, de fato, a
realização de consertos para que fosse restituído ao estado em que entregue o imóvel no
início da locação, observando que em sede de liquidação de sentença deveria ser trazido
outros dois orçamentos para que fosse extraído o de menor valor.
Foram opostos embargos de declaração, os quais restaram acolhidos, para o
fim de complementar a fundamentação da r. sentença, ressaltando a impossibilidade de
cumulação das multas compensatória e moratória, não incidindo a primeira quando se trata
de cobrança de alugueres em atraso, cuja consequência é o término da relação locatícia
antes do prazo acordado, bem como, que se extraia da inicial a pretensão de cobrança da
multa compensatória, sendo devida à desocupação voluntária do imóvel antes do termo final
do contrato.
Irresignada, a autora apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento de
que o contrato previa expressamente a multa por infração a qualquer cláusula do contrato,
sem qualquer ressalva (cláusula 14a). Afirmou que não houve mero inadimplemento dos
aluguéis, mas o abandono do imóvel e descumprimento do dever de efetuar os reparos
contratualmente previstos, devendo o abandono ser equiparado à rescisão contratual.
Processado o apelo e intimada a parte contrária a se manifestar, foram
apresentadas contrarrazões, tendo os autos sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso comporta provimento.
Isto porque, a incidência da multa contida na cláusula 14a do instrumento (fls.
12) está sendo buscada não em decorrência do inadimplemento contratual, mas sim, por
conta da do abandono do imóvel no curso da relação contratual, provocando, assim, a
rescisão antecipada do contrato.
Note-se que o contrato fora firmado entre as partes por prazo determinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003587-53.2014.8.26.0606 -Voto no 28212
4
(60 meses), tendo o início da vigência em 23.03.11 e término previsto para 23.03.16 (vide
cláusula 2a do instrumento fls. 10), ao passo que o alegado abandono do imóvel ocorrera
em fevereiro de 2013, ou seja, mais de três anos do término da avança.
Ademais, importante lembrar que a multa estipulada contratualmente não se
mostra abusiva no caso dos autos, mormente porque esta fora fixada no valor de três
locativos (R$ 7.000,00 na data do ajuizamento da demanda julho/14) e a rescisão
antecipada ocorrera três anos antes da data do término do contrato.
Sobre o tema, aliás, já decidiu este E. Tribunal de Justiça que:
AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE
LOCAÇÃO Danos materiais em prédio urbano objeto de contrato de
locação. Dever de pagamento de aluguel até a efetiva entrega das chaves

Multa
pela
rescisão
antecipada

Cabimento.
RECURSO
IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0013699-73.2012.8.26.0152;
Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de
Direito Privado; Foro de Cotia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/12/2016; Data de Registro: 01/12/2016)
EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. Multa contratual por rescisão
antecipada. Valor proporcional ao tempo total do contrato, incluindo
período originalmente contratado e os meses de prorrogação. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1018269-51.2016.8.26.0506; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/07/2017; Data
de Registro: 19/07/2017)
Tal entendimento, aliás, não se aparte daquele adotado por esta R. 30a
Câmara. Vejamos:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DÚVIDA QUANTO AO CREDOR
RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO MULTA
PELA RESCISÃO 1
Rescisão antecipada do contrato de locação
comercial que restou incontroversa nos autos, cumprindo-se apenas 48
meses dos 120 meses inicialmente previstos. Locatária que ajuizou a
demanda de consignação por afirmar haver dúvida quanto a quem seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003587-53.2014.8.26.0606 -Voto no 28212
5
o credor das verbas decorrentes da rescisão antecipada; 2 Empresa
locadora que firmou contrato de cessão de crédito com instituição
financeira, assumindo esta última a posição de credora na relação
contratual locatícia. Cessão que foi devidamente comunicada para a
locatária, por meio de notificação extrajudicial na qual se informou
inclusive qual seria o meio de pagamento utilizado e a quem deveria ser
feito o pagamento; 3 Multa pela rescisão antecipada da locação.
Contrato que previu que no caso de rescisão antecipada do contrato por
seu prazo INTEGRAL (120 meses) seria devida multa equivalente a 20
alugueis. Valor da multa para a rescisão antecipada que deve ser
calculado com base nos meses restantes. Portanto, se 120 meses de
locação equivalia a multa de rescisão igual a 20 alugueis, o prazo
restante do contrato, de 72 meses, equivale a 12 meses de multa pela
rescisão, o que não se mostra excessivo ou desproporcional,
principalmente considerado o porte do contrato firmado. PROVIMENTO
EM PARTE do recurso interposto pela autora/ locatária Giesecke;
IMPROVIMENTO do recurso interposto pela corré Editora Burti;
PROVIMENTO do recurso interposto pelo corréu HSBC.
(TJSP; Apelação Cível 1005030-19.2015.8.26.0278; Relator (a): Maria
Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro
de Itaquaquecetuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2019;
Data de Registro: 09/05/2019)
Daí porque, tendo em vista a existência de previsão de multa em caso de
infração contratual e, sendo certo que o contrato fora firmado por prazo determinado, mas
que o imóvel fora desocupado antes do término do prazo avençado, de rigor a aplicação da
cláusula 14a, que prevê a incidência de multa no valor correspondente a 3 locativos, situação
essa que se mostra razoável e proporcional em face da rescisão antecipada de 3 anos.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para o exclusivo fim de
reconhecer a exigibilidade da multa contratual prevista na cláusula 14a do contrato de
locação firmado entre as partes, no importe e R$ 7.000,00, devendo o valor respectivo ser
corrigido monetariamente a partir da data do ajuizamento da demanda (julho/14) e acrescido
de juros de mora de 1% ao mês contados da data da desocupação do imóvel (fevereiro/13).
Por fim, deixa-se de majorar os honorários advocatícios, vez que referida
verba fora fixada em patamar máximo pelo R. Juízo a quo.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora